Tribunal: TJSP
Processo: 1001107-89.2022.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Contrato bancário – Empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário – Questão preliminar – Justiça gratuita – Impugnação – Ausência de elementos para o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC – Benefício mantido – Preliminar afastada.
Prescrição – Inocorrência – Pretensão

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Contrato bancário – Empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário – Questão preliminar – Justiça gratuita – Impugnação – Ausência de elementos para o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC – Benefício mantido – Preliminar afastada.
Prescrição – Inocorrência – Pretensão de repetição de indébito – Prazo quinquenal – Artigo 27 do CDC – Termo inicial – Data do último desconto – Precedentes – Descontos reclamados pelo autor que remanesciam ativos ao tempo da propositura da ação – Prescrição afastada.
Contrato bancário – Relação de consumo – Artigo 3o, §2o, do CDC e Súmula 297 do STJ – Inversão do ônus da prova – Artigo 6o, inciso VIII, do CDC – Cabimento – Ausência de prova da contratação, ônus do qual o réu não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Inexigibilidade do débito – Reconhecimento – Repetição em dobro – Descabimento – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS – Inaplicabilidade – Modulação de efeitos – Incidência a partir da publicação do julgado (30/03/2021) – Regra de incidência – Artigo 42 do CDC e artigo 940 do Código Civil – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Observância da Súmula 159 do STF – Devolução na forma simples – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Dano moral – Não caracterização – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de dano à reputação – Peculiaridades (singularidade) do caso – Demanda ajuizada em novembro de 2022 relativa a mútuo averbado no benefício do autor em dezembro de 2019 – Ausência de comprometimento da subsistência, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inexistência de comprovação de ato depreciativo e/ou desabonador – Inobservância do artigo 373, inciso I, do CPC – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Pretensão afastada - Sentença reformada em parte – Procedência apenas parcial da demanda – Sucumbência recíproca caracterizada – Aplicação do artigo 86, 'caput', do CPC.
Recurso do réu provido em parte, e negado provimento ao recurso do autor.